Tribunal: TJBA
Processo: 8027737-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027737-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JONATHAN SOUSA NETTO

APELADO: JONATHAN SOUSA NETTO e outros

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil e consumidor. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundos embargos de declaração que repetem argumentos dos primeiros aclaratórios. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Inaplicabilidade retroativa da lei nº 14.905/2024 quanto a índices de atualização monetária e juros já fixados na sentença. Respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Impossibilidade técnica de relançamento da compra que não afasta a responsabilidade pela falha na prestação do serviço. Honorários advocatícios fixados conforme critério do art. 85, §8º do CPC, devidamente fundamentado no acórdão. Prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC. Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de novos embargos protelatórios. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8027737-81.2024.8.05.0001

.EDCiv

em que figuram como embargante,

BANCO ITAU SA
e outros
;
e embargado,
J
ONATHAN SOUSA NETTO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA